Tribunal: STF
Processo: RHC 252050
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Jullyam de Jesus Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 954.869/SE (evento 34).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e à pena de 1 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 9, fls. 22-41).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Aduz que a quantidade de droga apreendida é ínfima (23,5g de maconha e 80g de cocaína), além de não ter sido apreendido apetrechos típicos do delito de tráfico de drogas. Ressalta a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que não há necessidade de reexame fático. Requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 69). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 32):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O pleito de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Revelam os autos que o Recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, pois “em face das circunstâncias da apreensão da substância entorpecente, no seu imóvel onde residia (crime permanente), local que os policiais compareceram em razão de notícia do CIOSP acerca de “denúncia” de violência doméstica (tanto relatado pelos policiais nas suas oitivas na fase inquisitorial, pp. 7 e 9 do IP, quanto em juízo), a natureza e quantidade dos entorpecentes (maconha e cocaína, especialmente esta última na quantidade de 84,7 gramas), os laudos químico-periciais definitivos, ao que se somam os depoimentos dos policiais militares durante a instrução processual”.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva, pois “desconstituir a conclusão do aresto impugnado acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao agravante, com intuito de desclassificar o crime, demandaria o reexame de todo o conjunto fático-probatório, procedimento este incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    De outro lado, à falta do exame da tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) pela Corte Superior, inviável o conhecimento do writ, sob pena de indevida supressão de instância em afronta às normas constitucionais de competência. Nessa linha: “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente